Tribunal: TJDFT
Processo: 0701059-05.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Suspensão de processo administrativo de aposentadoria por invalidez. Requisitos do art. 300 do CPC não demonstrados. Presunção de legitimidade dos atos administrativos. Necessidade de dilação probatória. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender processo administrativo relativo à aposentadoria por invalidez, determinar afastamento remunerado e autorizar produção antecipada de prova pericial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, notadamente quanto à suspensão de perícia administrativa, ao afastamento do servidor com manutenção da remuneração e à produção antecipada de prova pericial.
III. Razões de decidir
3. O agravo de instrumento que versa sobre decisão proferida em juízo de cognição sumária deve ser julgado à luz do quadro fático existente no momento da decisão recorrida, sendo vedado ao órgão colegiado apreciar fatos supervenientes não submetidos ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
4. A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se configura quando ausentes elementos probatórios aptos a afastar, de plano, a presunção de legitimidade dos atos administrativos.
5. A impugnação ao critério de aposentação adotado em processo administrativo demanda instrução probatória adequada, especialmente quando dependente de avaliação técnica acerca da condição de saúde e de eventual nexo causal com a atividade laboral.
6. A produção antecipada de prova pericial somente se justifica diante de risco concreto de perecimento da prova, o que não se evidencia na simples alegação de urgência desvinculada de contexto fático objetivo.
7. Inexistindo indícios de ilegalidade ou de violação ao devido processo administrativo, não se mostra cabível o sobrestamento do procedimento administrativo nem a antecipação de efeitos financeiros antes do adequado amadurecimento da controvérsia.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 381; Lei no 8.112/1990, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1431225, AI 0707714 32.2022.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 15.06.2022; TJDFT, AI 0730335-18.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 15/10/2025.